Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 126192770 e Id 127742363 do processo de referência) que, em ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Andrea Azevedo da Silva - ME e Marcelo Lopes Ferreira, processo n. 0703249-16.2018.8.07.0001, rejeitou o pedido de pesquisa via sistema Sisbajud. Em razões recursais (Id 37062606), a agravante pretende a reforma da decisão a quo para ser realizada a diligência requerida. É o brevíssimo relatório. Decido. Extrai-se do caderno processual da origem ter sido proferida decisão interlocutória (Id 40934009) que indeferiu a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. Aludido pronunciamento foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a e. 4a Turma Cível, relatado pelo e. Desembargador Sérgio Rocha (Id 63604063, pp. 1-5, do processo de referência). Com essas observações, assinalo que no CPC encontra-se a previsão de que: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Logo, a distribuição prévia do noticiado recurso (AGI n. 0716570-87.2019.8.07.0000), determina a prevenção da c. 4a Turma Cível e do eminente Desembargador Sérgio Rocha para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Diante dessa consideração, DETERMINO a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 4a Turma Cível, observada a prevenção do e. Desembargador Sérgio Rocha, ou, em caso de seu eventual afastamento (art. 79, § 1o, do RITJDFT), para que o processo seja encaminhado a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora